Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. PROVIMENTO PARCIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação, adicional de insalubridade e GMOV. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídos na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). A GMOV - Gratificação de Movimentação tem caráter de vantagem permanente (art. 68, inciso I, alínea "a", art. 74, inciso I, art. 76, Lei Complementar distrital 840/2011. Nesse sentido: (Acórdão 1261124, 07074705420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 19/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), devendo também ser incluída no cálculo dessa conversão em pecúnia. Com relação ao adicional de insalubridade, contudo, a Turma de Uniformização firmou o seguinte entendimento (Súmula 32): “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.” Dessa forma, apenas o abono de permanência, o auxílio-alimentação e a GMOV poderão integrar a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia, devendo o valor relativo ao adicional de insalubridade ser decotado da condenação.
3 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e a partir de dezembro/2015 e os juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015). Recurso a que se dá provimento, em parte, apenas para excluir da condenação o valor relativo ao adicional de insalubridade, mantendo-se os demais provimentos. O valor devido poderá ser apurado pelas partes mediante simples cálculos aritméticos por ocasião do cumprimento de sentença.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E